Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REVELIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, em razão da revelia, julgou parcialmente procedente a ação de alimentos, fixando a obrigação alimentar em 50% do salário-mínimo. O apelante alega que o valor fixado é excessivo, inviabilizando seu cumprimento, considerando sua renda variável e a existência de outros três filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão configurados os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; e (ii) avaliar a adequação da fixação dos alimentos à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. Nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família. 4.1. Havendo nos autos documentos capazes de corroborar a alegação de que a parte apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça.
5. A ausência de contestação oportunamente apresentada impede a apreciação de documentos juntados somente em sede recursal, em razão da preclusão, salvo quando se destinam à comprovação de fatos novos (art. 435 do CPC).
6. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
7. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
8. O fato de o alimentante possuir outros filhos não constitui argumento preponderante para a redução dos alimentos, sobretudo quando o percentual fixado já constituir o mínimo necessário para a subsistência de sua prole.
9. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo interessado presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.
2. A ausência de contestação enseja a revelia e impede a apresentação tardia de documentos, salvo se destinados a fatos novos.
3. O dever de prestar alimentos decorre do vínculo de parentesco e deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo as necessidades do menor presumidas.
4. A existência de outros filhos não exime o genitor do dever de prestar alimentos, sendo a obrigação alimentar prioritária e indivisível, em observância ao princípio da paternidade responsável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 7o, e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.703 e 1.699; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, 346, parágrafo único, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1952296, 0701563-34.2019.8.07.0007, Rel. João Egmont; 1956111, 0707212-74.2024.8.07.0016, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela; 1952072, 0723963-61.2023.8.07.0020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro.